Tribunal: STF
Processo: ARE 1361322
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 23, Doc. 2):



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO - IPVA - Ilegitimidade de parte - Instituição financeira que pretende afastar a cobrança do tributo incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária – Descabimento - Responsabilidade solidária - O credor fiduciário é parte legítima para responder solidariamente pelo IPVA no curso do contrato de alienação fiduciária, posto que detém a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem - Inteligência do art. 6º, XI e §2º, da Lei nº 13.296/2008 - Precedentes - Sentença mantida - Recurso de apelação não provido.”



    No Recurso Extraordinário (fls. 29-43, Doc. 2), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. sustenta que houve violação aos artigos 102, 146, III, “a” e “b”, 155, III, e 156, II, da CF/1988.



    Sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da cobrança do IPVA, pois, na qualidade de credor fiduciário, não é proprietário ou possuidor do veículo automotor objeto do contrato.



    Destaca que, por não ter a qualificação de lei complementar, a legislação estadual não poderia ter erigido a instituição financeira como contribuinte, muito menos ter-lhe imputado responsabilidade tributária pelo IPVA, sendo, portanto, inconstitucional. 



    Aduz, ainda, que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 727.851-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Tema 685).



    O RE foi inadmitido na origem, ao argumento de ausência de prequestionamento da matéria constitucional suscitada pela parte, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF (fl. 9, Doc. 3).



    No Agravo (fls. 24-35, Doc. 3), a parte recorrente refuta a incidência das referidas súmulas, sustentando a existência do prequestionamento da matéria.



    O ilustre Ministro SÉRGIO KUKINA, do Superior Tribunal de Justiça, determinou a devolução dos autos à origem considerando o reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 727.851 RG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Tema 685 (Doc. 7).



    Julgado o mérito do RE 727.851/MG, Tema 685 da Repercussão Geral, os autos foram restituído ao colegiado julgador a fim de proceder a eventual juízo de adequação nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (fl. 3, Doc. 14). 



    Na sequência, a Turma Julgadora, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (fl. 7, Doc. 14):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Repercussão geral - RE nº 727851 STF que fixou a tese de que há imunidade de IPVA em se tratando de contrato de alienação fiduciária em que pessoa jurídica de direito público surge como devedora - Caso no qual sequer foi alegado que a devedora é pessoa jurídica de direito público - Ausência de pertinência temática - Acórdão mantido.”



    Mantido o acórdão impugnado, os autos foram encaminhados à instância superior.



    É o relatório. Decido.



    No julgamento do mérito do RE 727.851-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 685 da Repercussão Geral), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: 



    “Não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público”. 



    No caso, trata-se de demanda em que se debate a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por meio de contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares, hipótese diversa da analisada no precedente paradigma 



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 23-26, Doc. 2):



    “Em 17/09/2015, a Fazenda do Estado de São Paulo ingressou com ação de execução fiscal em face do ora apelante, exigindo o pagamento de débitos de IPVA referentes aos exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014, relativos ao veículo VW/Saveiro, ano 2011, placa EZG 8638, RENAVAM 00359613071 (fls. 31/34). 



    O executado, então, interpôs embargos à execução pleiteando o reconhecimento da nulidade das CDA's, alegando ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, em razão do credor fiduciário não ser proprietário do bem, logo, não pode ser sujeito passivo do tributo, além da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 13.296/08 e da inexistência de obrigação líquida, certa e exigível de que deve se revestir o título executivo, pretensão não acolhida pelo juízo de 1º grau, o que ensejou a interposição do recurso ora em análise. 



    Preliminarmente, não é o caso de se determinar a suspensão do processo por conta do reconhecimento de repercussão geral nos autos do RExtr. nº 727.851/MG, tendo em vista que não foi determinada, nos termos do art. 1.035, § 5º do CPC, a suspensão dos processos que tratem do mesmo tema, além disso, lá se discute tema estranho aos autos (“Extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime da alienação fiduciária.”). 



    Correto o afastamento do questionamento a respeito da constitucionalidade da Lei Paulista n.º 13.296/2008, que disciplina o tratamento tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, em decorrência do que restou decidido pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, não apenas nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade n.º 0158469-33.2012.8.26.0000, j. 22/08/2012, mas também em outras oportunidades, confira-se: TJSP, Órgão Especial, Arguição de Inconstitucionalidade n.º 0127403-35.2012.8.26.0000, Rel. Enio Zuliani, j. 22/08/2012; TJSP, Órgão Especial, Arguição de Inconstitucionalidade n.º 0210652-78.2012.8.26.0000, Rel. Enio Zuliani, j. 10.04.2013. 



    De acordo com que dispõe referida legislação “são responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais (...) o titular do domínio ou o possuidor a qualquer título”, sendo certo que “a responsabilidade (...) é solidária e não comporta benefício de ordem” (art. 6º, XI e § 2º da Lei 13.296/2008), de modo que o credor fiduciário responde solidariamente pelos débitos de IPVA no curso do contrato de alienação fiduciária, em razão do seu domínio resolúvel. 



    No caso, o apelante admite que, nas datas da ocorrência do fator gerador (exercícios de 2011 a 2014), o veículo estava na posse de terceiro devedor fiduciário e que, portanto, a obrigação tributária sobre o veículo é de responsabilidade dele, contudo, não contesta o fato de que era, e ainda é, proprietário do bem, não juntando, inclusive, qualquer documento comprovando que houve transferência do domínio ao adquirente, em data anterior aos fatos geradores, o que poderia afastar a responsabilidade solidária sobre o tributo incidente. 



    Assim, incontroverso que o apelante detinha a propriedade resolúvel do automóvel no respectivo período; por conseguinte, como proprietário e detentor da posse indireta nas datas de ocorrência dos fatos geradores, é responsável solidário da obrigação tributária. 



    Nesse sentido é o entendimento do Colendo STJ: 



    […]



    Anoto, ainda, não ter o apelante demonstrado que, à época dos fatos geradores do imposto cobrado (exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014), não era mais proprietário do veículo, o que poderia ter sido feito pela comprovação de anotação de baixa do gravame incidente sobre o bem no Sistema Nacional de Gravames - SNG, em cumprimento ao dever de comunicação de transferência definitiva da propriedade do veículo ao adquirente, conforme dispõem os artigos 30 e 34 da Lei 13.296/2008, mas não o fez, de modo que não há como ser afastada a responsabilidade solidária do recorrente pelo pagamento do tributo. 



    Assim sendo, ausentes os vícios apontados pelo embargante aos títulos executivos, o caso era mesmo de se reconhecer a improcedência dos embargos, não merecendo reforma a r. sentença proferida pelo juízo a quo, prejudicados os demais pedidos do apelante. 



    Para efeito de prequestionamento, ressalto que não houve violação ou negativa de vigência a qualquer dispositivo de Lei ou da Constituição, destacando, finalmente, que a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça (RSTJ 15/233, 30/341, 64/183) tem admitido o prequestionamento implícito. 



    Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso de apelação, majorando os honorários advocatícios no percentual de 1%, a ser acrescido ao valor arbitrado pela r. sentença (mínimo legal), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” 



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    De outro lado, a solução da controvérsia também depende da análise da legislação local que rege a cobrança do IPVA, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.309.985- AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 20/5/2021 – grifo nosso)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEI 13.296/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    1. Consideram-se prequestionados os pontos suscitados pela parte recorrente que foram satisfatoriamente enfrentados pelo acórdão recorrido ou apresentados em embargos de declaração.



    2. O argumento de que o mérito de ADI com causa de pedir similar a do recurso extraordinário não ter sido definitivamente julgada não se mostra impeditivo do julgamento da demanda em sede recursal. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§ 12, 14 e 15 do CPC/15.



    3. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660.



    4. Revela-se de caráter infraconstitucional a controvérsia relativa à responsabilidade pelo pagamento de Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor, quando há a necessidade de reexame de legislação estadual. Súmula 280/STF.



    5. Não é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja processada demanda quando há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial ou o acórdão recorrido tenha sido publicado anteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios.” (ARE 1080356-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL Nº 13.296/2008. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 685. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. ALÍNEA D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 



    1. O Tema 685 da sistemática da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE-RG 727.851, Rel. Min. Marco Aurélio, não se aplica ao caso, uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é quanto “a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”, situação diversa da retratada nos presentes autos.



    2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes.



    3. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1136903-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/11/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente